Tribunal: TJDFT
Processo: 0737637-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ANÚNCIO DE PRODUTOS NA PLATAFORMA DIGITAL "MERCADO LIVRE". NEGOCIAÇÃO FORA DA PLATAFORMA. EVENTO DANOSO. CONTATO POR MEIO DO APLICATIVO “WHATSAPP”. ATO ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIRO. ORIENTAÇÕES DESRESPEITADAS. REMESSA DO PRODUTO SEM CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO. ATO ATRIBUÍVEL AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DA CONFERÊNCIA DA AUTENTICIDADE DA MENSAGEM RECEBIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese de envio de produto anunciado na plataforma digital "Mercado Livre", com negociação exclusiva por meio do aplicativo “Whatsapp” sem prévia confirmação da concretização da venda.
2. A relação jurídica negocial estabelecidas entre as partes é tipicamente de consumo. Por essa razão, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma normativo.
3. A responsabilidade do fornecedor, com efeito, é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, sendo correto afirmar que, para a responsabilização pelo fato do serviço, dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa). Por essa razão são necessárias tanto a comprovação do dano (acidente de consumo) quanto a relação causal entre esse dano e o serviço prestado (nexo de causalidade).
4. O fornecedor de serviços pode ser isentado da responsabilidade pela garantia das transações ao demonstrar a inexistência de defeito no serviço prestado ou em virtude da conduta do consumidor ou mesmo de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC.
5. A plataforma do Mercado Livre se enquadra na classificação de “provedor de aplicações de internet”, conceito definido no art. 5o, inc. VII, da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), atua como plataforma digital de comércio de produtos, razão pela qual não comercializa diretamente o produto, mas promove a intermediação entre o vendedor e o comprador, de modo que os anúncios são elaborados pelos próprios utentes da plataforma. Assim, é remunerada pela contraprestação decorrente da comercialização de espaços para publicidade, por meio da comissão obtida com a conclusão da venda dos produtos anunciados em sua página eletrônica. 5.1. Nesse contexto, a demandada responde pela segurança digital do sistema utilizado, para evitar que terceiros eventualmente obtenham irregularmente acesso aos dados pessoais dos utentes e, em contato direto, possam manipular vendedores ou compradores como se fossem os reais representantes da plataforma fossem.
6. No caso em exame observa-se que a despeito de ter havido a publicação do anúncio de produto mencionado pelo demandante na plataforma "Mercado Livre", o ora recorrente promoveu toda a negociação exclusivamente por meio do aplicativo eletrônico “Whatsapp”, tendo havido, inclusive, a concessão de desconto. 6.1. É indiscutível, pelo conteúdo das mensagens eletrônicas reciprocamente enviadas, que o ora recorrente confiou inteiramente no suposto comprador, tendo seguindo suas instruções, inclusive durante o período em que aguardava a pretensa confirmação da compra em seu endereço eletrônico privado. 6.2. Ao contrariar as instruções prestadas pelo provedor do mencionado aplicativo, sem exigir qualquer prova de pagamento pelo pretenso comprador ou verificar a existência de registro da compra na plataforma do “Mercado Livre”, ou mesmo confirmar a existência do efetivo pagamento no sistema “Mercado Pago”, o demandante promoveu a remessa do produto pelos correios para o suposto adquirente.
7. Diante da ausência de elementos probatórios que possam confirmar o nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado pela plataforma digital, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão condenatória articulada pelo demandante, nos termos do art. 14, § 3o, inc. II, do CDC.
8. Recurso conhecido e desprovido.